Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721680-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER REU: MARIO AUGUSTO DE SA CARVALHO D E S P A C H O Cite-se a parte Ré, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente Rescisória (art. 970/CPC). Brasília, 6 de julho de 2021 17:38:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador